Tribunal: TJES
Processo: 5001407-78.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001407-78.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIOGO DE OLIVEIRA SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COM CONDUTOR IDENTIFICADO NO MOMENTO DA ABORDAGEM. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE ENVIADA EXCLUSIVAMENTE AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO REAL INFRATOR PARA GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA 312 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Recurso Inominado nº 5001407-78.2024.8.08.0013

Recorrente: DIOGO DE OLIVEIRA SOUZA

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Quanto ao mérito, verifico que o recurso do recorrente merece provimento.

Isso porque, ao analisar os autos, verifiquei que a autarquia ré não comprovou a inequívoca ciência do recorrente quanto às notificações de imposição de penalidade dos Autos de Infração nº BO00074064 e BO00053505.

Embora o recorrente tenha sido identificado no momento da abordagem, o que supre a primeira notificação (de autuação), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a segunda notificação (de penalidade) é indispensável e deve ser dirigida ao condutor identificado.

No caso em tela, o DETRAN/ES limitou-se a encaminhar as notificações ao proprietário registral do veículo, baseando-se na responsabilidade financeira prevista no art. 282, §3º do CTB. Todavia, tal procedimento não supre o dever de cientificar o infrator identificado para o exercício de sua defesa.

A Súmula 312 do STJ é clara ao exigir a dupla notificação. No cenário de condutor conhecido no ato da infração, a notificação enviada a terceiro (proprietário) não garante a ciência necessária para a interposição de recurso administrativo, tornando nula a sanção aplicada sem o devido processo legal.

Com o escopo de corroborar as conclusões acima expostas, trago julgados oriundos do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC . NÃO CARACTERIZADA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO . NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. DUPLA NOTIFICAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, das razões do recurso especial, verifica-se que o agravante apresentou apenas razões genéricas, sem especificação da suposta negativa de prestação jurisdicional em que incorreu o Tribunal de origem, incidindo, pois, o óbice da Súmula 284/STF. 2 . O entendimento consolidado desta Corte é no sentido de que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ 3.
Esta Corte de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, tratando-se de infração de trânsito de responsabilidade exclusiva do condutor do veículo, deve este ser notificado acerca da imposição da penalidade, a fim de que lhe seja oportunizada a apresentação de recurso, não bastando a cientificação do proprietário do automóvel.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1875132 RS 2020/0117201-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTS . 458 E 474 DO CPC/73. RAZÕES DO INCONFORMISMO ESTÃO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 284/STF.
DUPLA NOTIFICAÇÃO . AUTUAÇÃO LAVRADA EM FLAGRANTE.
ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. 1. É inadmissível o agravo interno que apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos na decisão agravada. Incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia ."). 2. Em se tratando de multa de trânsito, o Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido da obrigatoriedade de duas notificações para inaugurar o processo administrativo para cominação da penalidade: a primeira, na lavratura do auto de infração, momento a partir do qual tem início o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de defesa prévia, e a segunda, para notificar sobre a aplicação da penalidade, nos termos da Súmula 312/STJ. Contudo,
nos casos em que a autuação é lavrada em flagrante, é desnecessária a primeira notificação quando o condutor é cientificado pessoalmente na ocasião da infração e, a partir daí, conta-se o prazo para oferecimento de defesa prévia
. 3. No caso concreto, o acórdão concluiu pela regularidade das notificações. Assim, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, de modo a se constatar a ausência da dupla notificação das penalidades cometidas pelos recorrentes, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 776293 RS 2015/0224436-2, Data de Julgamento: 05/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022)

Nesse mesmo sentido, decidiram o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal Federal da 4ª Região:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÕES . DUPLA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE SEM NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR. ANULAÇÃO DA MULTA E DA PONTUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME Recurso inominado em que o autor, condutor não proprietário do veículo, questiona a validade das penalidades impostas em decorrência de infração de trânsito, sob o argumento de ausência de notificação acerca da imposição da penalidade, conforme exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro ( CTB) e pela Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O auto de infração registrou que o autor foi identificado em flagrante, ao se recusar a realizar o teste de etilômetro, sendo a infração de responsabilidade exclusiva do condutor. Apesar disso, a notificação da penalidade foi enviada apenas ao proprietário do veículo . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor, na qualidade de condutor não proprietário flagrado cometendo a infração, deveria ter sido notificado da imposição da penalidade; e (ii) avaliar a validade da autuação e da penalidade imposta, na ausência de notificação da penalidade ao condutor infrator. III. RAZÕES DE DECIDIR A Súmula 312 do STJ estabelece que, para a validade do processo administrativo de imposição de multa de trânsito, são necessárias duas notificações: a primeira relativa à autuação e a segunda referente à aplicação da penalidade.
O art. 282, c/c os arts. 257, § 3º, e 259, § 4º, do CTB, dispõe que a notificação deve ser direcionada ao infrator quando este for identificado como o responsável pela infração. O entendimento consolidado do STJ considera que, em caso de flagrante, a assinatura do condutor no auto de infração equivale à notificação da autuação . No entanto, isso não exime a autoridade de trânsito de enviar uma notificação específica ao infrator quanto à imposição da penalidade, se este é o responsável pela infração.
No caso dos autos, o autor foi identificado em flagrante e responsabilizado pela infração, mas não foi notificado da imposição da penalidade, contrariando a exigência de dupla notificação. A falta de notificação ao condutor infrator, por tolher o direito de recurso, nulifica a imposição da penalidade, preservando, entretanto, a validade do auto de infração. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A imposição de penalidade por infração de trânsito é nula se o condutor identificado como infrator não é notificado pessoalmente acerca da penalidade. A assinatura do condutor no auto de infração, em caso de flagrante, equivale à notificação da autuação. Porém, quando imposta a penalidade, deve haver notificação da penalidade ao responsável pela infração . Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 257, § 3º; 280, VI; 281, parágrafo único, II; 282, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; AgInt no REsp 1.875 .132/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12/4/2021; REsp 595 .085/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 16/12/2003; REsp 879 .578/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 15/02/2007; AgInt no REsp 1 .601.675/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j . 1/7/2019; AgRg no REsp 904.042/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j . 08/09/2009. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10032924920248260223 Guarujá, Relator.: Gustavo Santini Teodoro - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 06/11/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 06/11/2024)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO.
AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO.
IRDR TEMA 23. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE. EXAME DE ETILÔMETRO . RECUSA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. HIGIDEZ DA INFRAÇÃO LAVRADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1.
É obrigatória a remessa da notificação de imposição de penalidade de multa (NIP) para o proprietário do veículo e para o condutor infrator, quando estes forem pessoas distintas
, somente para infrações cometidas após 16/11/2023, conforme decisão da Segunda Seção desta Corte ao apreciar o IRDR 23. 2. Verificada a ocorrência da infração em data anterior a essa data parâmetro, revela-se inaplicável o entendimento firmado em IRDR . 3. Apelação desprovida. (TRF-4 - AC: 50769418820234047100 RS, Relator.: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 22/04/2025, 3ª Turma, Data de Publicação: 22/04/2025)

Ante o exposto e sem mais delongas,
dou provimento
ao recurso inominado para julgar procedentes os pedidos iniciais e declarar a nulidade dos Autos de Infração nº BO00074064 e BO00053505.

Sem condenação em custas e honorários, ante o acolhimento do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)